Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701989-95.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: PAULO CESAR MENDONCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. ALEGADA OFENSA. NÃO VERIFICADA. 1. O objetivo principal do provimento jurisdicional em que se pretende a busca e apreensão de bem dado em garantia, se dá de forma liminar, postergando-se a citação para momento posterior (art. 3o). 2. Não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução (art. 4o. do Decreto Lei 911/1969) a pedido do credor. 3. diante da não localização do bem e da desídia da parte autora quanto ao impulso processual, fica configurada hipótese que se amolda ao disposto no art. 485, IV do Código de Processo Civil, qual seja, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, causa para a extinção sem julgamento do mérito. 4.O princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, não implica que se deva conceder as partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 319, 485, §1o, todos do Código de Processo Civil, 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, buscando seja determinado o prosseguimento da busca e apreensão em debate. Articula a possibilidade de continuação do feito com novas diligências com auxílio da máquina judiciária, conversão do feito em execução, citação por edital ou ainda concessão de prazo para localização da parte e da garantia. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21.822. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o, 6o, 319, 485, §1o, todos do Código de Processo Civil, 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 63164919): (...) Portanto, tendo em conta que a parte apelante/autora não cumpriu as determinações judiciais no sentido de fornecer os dados para a efetivação da diligência para localização do veículo, bem como não requereu a conversão do feito em execução, a solução cabível e adequada é, de fato, a extinção da demanda por falta de pressuposto válido e regular da pretensão autoral, à exegese do disciplinado no art. 485, IV, do CPC. (...) Desse modo, diante da não localização do bem e da desídia da parte autora quanto ao impulso processual, fica configurada hipótese que se amolda ao disposto no art. 485, IV do Código de Processo Civil, qual seja, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, causa para a extinção sem julgamento do mérito. Por fim, incumbe ressaltar que o princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, não implica que se deva conceder as partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, disciplinados no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Dessa maneira, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois, a norma processual que rege a hipótese de extinção do processo, restou devidamente observada pelo douto Juízo de origem. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.091.747/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21.822. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028